Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. REJEITADOS. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial os cheques apresentados na inicial.
2. É cediço que em ação monitória, aparelhada por cheque prescrito, não se exige a declinação da causa debendi, bastando a juntada do documento escrito sem eficácia executiva. Entendimento conforme a Súmula 531/STJ.
3. Incumbe à parte demandada em ação monitória instruída por cheque prescrito apresentar razões para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC).
4. In casu, não tendo a ré/embargante se desincumbido do ônus de comprovar o exercício regular de um direito – fundado na exceção do contrato não cumprido – ao sustar os cheques, afigura-se exigível o débito consubstanciado nos títulos que embasam a demanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.